Tribunal: TJMT
Processo: 1007557-42.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007557-42.2017.8.11.0002
RECORRENTE: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RECORRIDO: ROSELI APARECIDA DE FRANCA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 58284491):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – ÔNIBUS QUEBRADO E COM PNEU FURADO – ATRASO NA VIAGEM – ESPERA DOS PASSAGEIROS À BEIRA DA ESTRADA EXPOSTOS A RISCO E ANGÚSTIA POR MAIS DE TREZE HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A empresa requerida deve garantir a segurança e condições mínimas a seus passageiros, o que não ocorreu no caso, visto que a autora aguardou por mais de 13 horas pelo resgate, havendo falha na prestação dos serviços, o que enseja o dever de indenizar.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
De acordo com a orientação firmada na Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ (AgInt no AREsp 97.503/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06.11.2018, DJE 12.11.2018).” (Ap no 1007557-42.2017.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DJ 23/09/2020)
A parte Recorrente aduz que a fixação dos danos morais não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual devem ser reduzidos os valores estabelecidos, sob pena de causar enriquecimento ilícito da parte Recorrida.
Assevera que houve ofensa aos artigos 1.064 do CC/1916 e 407 do CC/02, ao fundamento de que os juros de mora incidente sobre os danos morais devem incidir a partir do seu arbitramento.
Recurso tempestivo (ID 63437958).
Contrarrazões (ID 65701966).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados no que se refere ao quantum fixado a título de danos morais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal nesse ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Assevera que houve ofensa aos artigos 1.064 do CC/1916 e 407 do CC/02, ao fundamento de que os juros de mora incidente sobre os danos morais devem incidir a partir do seu arbitramento.
A Câmara Julgadora consignou que:
“(...) Pretende ainda a incidência dos juros moratórios relativos ao dano moral a partir da data do arbitramento, contudo, razão não assiste a apelante.
No caso, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, segundo entendimento do STJ:
“[...] De acordo com a orientação firmada nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes [...]” (AgInt no AREsp 97.503/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06.11.2018, DJE 12.11.2018).
Dessa forma, não prospera a pretensão de reforma nesse ponto. (...)” (id 34744963)
Nesse passo, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, no caso de indenização por dano moral por responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do Novo Código Civil).
2. Agravo Interno da Empresa desprovido.
(EDcl nos EDcl no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV